Tribunal: TCU
Processo: 039.949/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13805/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.949/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Lorenzi Neto (CPF XXX.984.280-XX); Bruno Marsell Schneider de Oliveira (CPF XXX.045.080-XX); Daniel Tillwitz da Silva (CPF XXX.793.830-XX); Davidson Olávio Figueiredo (CPF XXX.365.527-XX); Gabriel Maia Rodrigues (CPF XXX.739.270-XX); João Ricardo Saccol Nunes (CPF XXX.098.050-XX); João Victor Lima de Almeida (CPF XXX.286.986-XX); Juan Carlos da Silva Pinto (CPF XXX.391.152-XX); Keniton Diovane Melchior (CPF XXX.781.670-XX) e Kevin Paulino Ribeiro da Silva (CPF XXX.015.747-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.